Tribunal: STF
Processo: RE 108708
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. SÚMULA 284. NÃO CABE, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE CONDENOU AO RESSARCIMENTO DE DANO MORAL, ESTABELECER CONTROVERSIA SOBRE O CABIMENTO DESSA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.